Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700062-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE CARDOSO DA SILVA NETO APELADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator